Tribunal: TJPA
Processo: 0803537-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803537-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADEMILTON DOS SANTOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0803537-38.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: ADEMILTON DO SANTOS REIS

IMPETRANTE: FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO - DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0002462-70.2018.8.14.0021

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. REFORMA DE SENTENÇA. TRIPLO ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DE CONCURSO MATERIAL E REFORMA DA DOSIMETRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A impetração se apresenta como sucedâneo recursal e a providência requerida constitui matéria que transborda o restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes.

2. O magistrado
a quo
condenou o paciente por roubo contra duas vítimas, em continuidade delitiva, e, ainda, em concurso material com o roubo contra a terceira vítima. O entendimento foi bem explanado na decisão, não havendo teratologia ou qualquer desacerto que imponha sua reforma de ofício.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
NÃO

CONHECER A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de trinta e um de maio a dois de junho de 2022.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus impetrada em favor de ADEMILTON DOS SANTOS REIS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA.

O impetrante informa, em suma, que:

“(...) 1. O(A) Paciente foi condenado(a) à pena privativa de liberdade, pela incidência no crime tipificado no art. 157, § 2º do Código Penal pelo processo nº 0002462-70.2018.8.14.0021 contra três vítimas. 2. Na sentença, o magistrado condenou o(a) Paciente pelo crime cometido contra as vítimas Lucivaldo e Ana. Na terceira fase da dosimetria da pena, aumentou-a em 1/3 (um terço) por continuidade delitiva, conforme o art. 71 do Código Penal. 3. Ocorre que, na mesma sentença em que reconheceu a continuidade delitiva e aplicou o art. 71 do CP, desobedeceu ao artigo, pois, além de ter aumentado a pena em 1/3 (um terço), condenou pelo outro crime (com a vítima Tereza), ou seja, a vítima da continuidade delitiva (os crimes são da mesma espécie, ocorreram em sequência, na mesma data, em lugares próximos, além da maneiras de execução e outras semelhanças). E essa condenação totalizou 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses. (...)”.

Pede a concessão da ordem para anular a condenação em relação à vítima Tereza, que totalizou 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses, por este crime já ter sido julgado como continuidade delitiva do primeiro ou do mais grave, crimes da mesma espécie, que ocorreram em sequência, na mesma data, em lugares próximos, além da maneira de execução e outras semelhanças, em conformidade com o art. 71 do CP.

Não houve pedido de concessão de liminar.

O feito me veio redistribuído por prevenção e, em 29/03/2022, dispensei o pedido de informações e determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifesta pelo
não conhecimento
da ordem, por entender
caracterizada a utilização do mandamus como sucedâneo de revisão criminal, não sendo possível a incursão aprofundada nos elementos fáticos e probatórios que levaram a autoridade inquinada coatora a assim decidir e por não haver ilegalidade aparente ou teratologia amparável de ofício
.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso.

É o relatório.

VOTO

O Impetrante pede a reforma da sentença que condenou o paciente, para que seja afastado o concurso material de crimes e reduzida, consequentemente, sua reprimenda.

Após análise dos autos e breve consulta aos sistemas Libra e Pje, observei não ter havido interposição de apelação criminal em favor do paciente, bem como que a sentença guerreada já transitou em julgado.

Assim, observo que, como bem pontuado pelo Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, o impetrante pretende utilizar a ordem constitucional como substitutivo do recurso cabível, qual seja, a revisão criminal.

Ocorre que a providência requerida demanda análise aprofundada de fatos e provas, o que transborda os limites desta via.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, RHC 165333 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-044, DIVULG 03-03-2020, PUBLIC 04-03-2020). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ANÁLISE IRRELEVANTE. REPRIMENDA FINAL EM PATAMAR SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO, MESMO APÓS OS DESCONTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem que o paciente se dedicava a atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.
3. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 4. Mostra-se inócua, na hipótese, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), já que, conforme se observa, ainda que descontado o período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois a pena continuaria acima de quatro anos e o agravamento do regime está baseado na gravidade concreta do delito. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 615.929/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). (Grifo nosso).

Ademais, esclareço que, ao contrário do que afirmado na impetração, a decisão não é teratológica.

Com efeito, de uma rápida leitura da sentença atacada, é possível concluir que o magistrado a quo condenou o paciente por roubo contra as vítimas Lucivaldo e Ana Cláudia, em continuidade delitiva e, ainda, com concurso material com o crime contra a vítima Tereza. O entendimento foi bem explanado na decisão, não havendo, portanto, qualquer desacerto que imponha sua reforma de ofício.

Por todo o exposto,
não conheço a ordem
.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 03/06/2022